Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARTS. 1o E 4o DO DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ELEVADO. INCABÍVEL. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.